Tribunal: TJBA
Processo: 8076321-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076321-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. TESE DE TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Alves dos Santos contra sentença proferida pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, requereu o reconhecimento da tentativa, a incidência do furto privilegiado e a exclusão da indenização mínima fixada. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto; (ii) se a conduta deve ser reconhecida na forma tentada; (iii) se estão presentes os requisitos para incidência do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal; e (iv) se é válida a fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima sem pedido expresso da acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, depoimentos testemunhais e confissão judicial do réu, evidenciando que o apelante subtraiu aparelho celular da vítima durante o circuito carnavalesco de Salvador, sendo detido logo após os fatos na posse da res furtiva. 4. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos da testemunha presencial e dos policiais militares responsáveis pela condução do acusado, mostrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, constituindo suporte idôneo para a manutenção do édito condenatório. 5. Inviável o reconhecimento da forma tentada, pois o ordenamento jurídico pátrio adota, nos crimes patrimoniais, a teoria da amotio, segundo a qual a consumação ocorre com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata ou recuperação do bem. 6. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, embora o réu seja tecnicamente primário, porque o bem subtraído — aparelho celular avaliado em aproximadamente R$ 4.000,00 — ultrapassa significativamente o parâmetro jurisprudencial de pequeno valor da res furtiva. 7. A fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima deve ser afastada, uma vez que não houve pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida na denúncia ou nas alegações finais, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento da reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar decreto condenatório. 2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de perseguição imediata ou recuperação do bem. 3. A incidência do furto privilegiado exige que o bem subtraído seja de pequeno valor, considerado, em regra, aquele que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CP, arts. 14, II, 155, caput, e § 2º; CPP, art. 387, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2014982/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no REsp nº 1883331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2263753/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8076321-19.2023.805.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Lucas Alves dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto: